Tribunal: TJMT
Processo: 1015980-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RAI No 1015980-89.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: J. RUFINO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME e OUTROS
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante especifica §2o, do artigo 2o, do Dec. Lei 911/69:
“Art. 2o [...]
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, NÃO se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
In casu, ausente a relevância da fundamentação, porquanto os agravantes não negam a sua inadimplência para com a agravada, apenas alegam que não foram constituídos em mora.
No entanto, verifica-se que a notificação foi endereçada para o local fornecido pelos devedores fiduciantes, consoante dados do contrato de alienação (ID. 52548990) e recebida em 01/04/2020, conforme Aviso de Recebimento – AR, constante do ID no 52548992.
Assim, ainda que não tenham sido os próprios agravantes os recebedores da correspondência/notificação, reconhece-se a eficácia do ato.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juízo a quo, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora